Tribunal: STF
Processo: HC 211055
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-17
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Admilson dos Passos Santos em favor de Ana Cláudia Zandonai contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 715.806/PB.



    O impetrante narra (eDOC 1) que a paciente foi presa preventivamente em 21.12.2021, em Santa Catarina, por mandado de prisão expedido pela Comarca de Araruna-PB, em decorrência de sua ausência do foro em que respondia a ação penal.



    Alega que “da circunspecta análise dos autos, é possível constatar que a paciente teve uma única tentativa de citação, logo sendo requerido pelo Parquet a citação edilícia sem esgotar todas as possibilidades de citação. Consta dos autos que já era de conhecimento do Ministério Público o paradeiro da denunciada – residia em Indaial, SC”. (p. 4)



    Afirma que agora a paciente tem defensor constituído, a permitir o prosseguimento do processo, e que lhe seria aplicável a decisão no HC 143.641, pois é mãe e responsável pelos cuidados de três filhos, de 2, 4 e 6 anos. (eDOC 3)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que a paciente responda ao processo em liberdade.



    O ato coator foi publicado em 30.12.2021, de modo que ainda não se esgotou o prazo recursal.



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça da Paraíba, que não concedeu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão que indeferiu a liminar no primeiro habeas corpus:



    “Ab initio, entendo que o presente caso não comporta a aplicação da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do habeas corpus coletivo n. 143.641/SP, pois o crime imputado à paciente (abandono de incapaz), em tese, foi praticado contra seu próprio filho.



    No caso dos autos, entendo necessário colher maiores subsídios para análise do pedido liminar. Por essas razões e, ainda, considerando que fui sorteado como relator natural do feito, reservo-me a apreciar o pleito liminar propugnado na impetração após as informações da autoridade dita coatora”. (eDOC 2)



    Efetivamente, assiste razão à autoridade impetrada. Não é possível avaliar da necessidade da manutenção da prisão preventiva de ré presumivelmente foragida sem conhecimento das diligências para citação, constantes dos autos da ação penal.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente